Tribunal: CARF
Processo: 19482.000008/2010-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCA ELIZABETH BARRETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19482.000008/2010-17
ACÓRDÃO
3001-003.212 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CRISTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 15/12/2006, 16/03/2007, 20/08/2009
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
SÚMULA CARF 11.
De acordo com a Súmula CARF no 11, de aplicação obrigatória por seus
membros, não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.
Assunto: Normas de Administração Tributária
Data do fato gerador: 15/12/2006, 16/03/2007, 20/08/2009
REVISÃO ADUANEIRA. CANAL VERMELHO. POSSIBILIDADE.
Já é tema pacífico no STJ, a possibilidade de revisão aduaneira em
Declarações de Importação parametrizadas para canal vermelho de
conferência (Resp 1.826.124 e REsp 1.201.845).
MULTA DO CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS IMPORTAÇÕES.
Aplica-se a multa do controle administrativo das importações, prevista no
art. 169, inciso I, alínea b, do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de
1966, se a mercadoria foi importada sem o licenciamento não automático,
que exigia a anuência da ANVISA, vinculada ao Ministério da Saúde.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de prescrição intercorrente e, no mérito, por negar provimento ao Recurso Voluntário.

Fl. 177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.212 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19482.000008/2010-17
2
Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Relatora e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Bernardo Costa Prates
Santos, Daniel Moreno Castillo, Larissa Cassia Favaro Boldrin, Luiz Felipe de Rezende Martins
Sardinha, Wilson Antonio de Souza Correa, Francisca Elizabeth Barreto (Presidente).

RELATÓRIO
Por economia processual, transcreve-se abaixo o Relatório do Acórdão no 07-42.938
- 7a Turma da DRJ/FNS, de 08/11/2018, que bem descreve a lide:
O presente processo versa sobre o auto de infração (fls. 2/12) lavrado para a
exigência do crédito tributário, no valor de R$ 76.200,95, referente à aplicação da
multa pela falta de licenciamento não automático de importação, nos termos dos
arts. 490, 633, inciso II, alínea a, e 634 do Decreto no 4.543/2002 e arts. 550, 706,
inciso I, alínea a, e 707 do Decreto no 6.759/2009 e da multa pela prestação de
informação de natureza administrativo-tributária de forma inexata/incompleta,
conforme o art. 84, inciso I, da Medida Provisória n° 2.158-35- 2001, c/c art. 69, §
1o, da Lei no 10.833/2003.
Em síntese, a autoridade fiscal verificou que o importador registrou as
Declarações de Importação (DI) n° 06/1528011-5, 07/0343676-1 e 09/1101476-9
para importar azeite de oliva virgem (NCM 1509.10.00) e óleo de girassol refinado
(NCM 1512.19.19), informando o destaque de NCM da anuência "999". No
entanto, a importação dos produtos que se enquadram nas situações são
contempladas no destaque “032” do Capítulo 15 da TEC/NCM, incluído desde
31/03/2003, que são as seguintes: “Utilizados na Indústria Alimentícia;
Preparados e Embalados Prontos p/Consumo”, sujeita-se à anuência da ANVISA,
vinculada ao Ministério da Saúde (fls. 89/92).
Considerando que as mercadorias importadas foram utilizadas como matérias-
primas para fabricação de produtos próprios do segmento alimentício e tendo em
vista as disposições das Portarias Secex n° 35/2006, 35/2007 e 25/2008, bem
como as Resoluções RDC n° 350/2005, 217/2006 e 81/2008, e o item 35.1 do
Anexo Único da Instrução Normativa SRF n ° 680/2006, a fiscalização concluiu que
o contribuinte deveria ter informado, quando do registro das DI, o destaque de
NCM da anuência "032". Por não tê-lo informado, incorreu na infração
sancionável com multa de 1% capitulada no art. 84, inciso I, da Medida Provisória
n° 2.158-35-2001, combinado com art. 69, § 1o, da Lei no 10.833/2003.
Ainda em função da destinação das mercadorias, por força do tratamento
administrativo previsto no Siscomex para o destaque de NCM da anuência "032",
era exigível o licenciamento não automático de importação, providência não
Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.212 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19482.000008/2010-17
3
cumprida pelo contribuinte, sendo cabível a multa de 30% (trinta por cento) sobre
o valor aduaneiro, prevista no art. 169, inciso I, alínea b, do Decreto-lei n°
37/1966.
Devidamente cientificada (fls. 4 e 29), a autuada apresentou impugnação
tempestiva (fls. 96/106), na qual:
Aduz que as DI n° 06/1528011-5 e 07/0343676-1 foram parametrizadas no canal
vermelho de conferência aduaneira, sem registro de exigências quanto à
obtenção de licença ou classificação incorreta; Alega que a Portaria Secex no
25/2008, no parágrafo único do art. 90 determina que "Caso o produto,
identificado pela NCM/TEC, possua destaque, a mercadoria a ser importada não
se referir à situação prevista no destaque, o importador deverá apor o código 999,
ficando a mercadoria dispensada daquela anuência.
Entende que o texto do destaque de NCM "032" permite duas interpretações:
dentro do gênero alimentos, aqueles preparados e embalados prontos para
consumo requerem Licenciamento de Importação, ou, os utilizados na indústria
alimentícia e/ou preparados e embalados prontos para consumo, estariam
obrigados à obtenção de Licenciamento; Defende que a necessidade (ou não) de
Licenciamento após conferência pelo canal vermelho não deveria ser ato passível
de revisão aduaneira; Refere que os auditores que verificaram as mercadorias
entenderam que estas não se encontravam preparadas e embaladas prontas para
consumo; e que, assim não sendo, há a previsão legal, acerca das infrações
praticadas pelos órgãos da Administração Pública no art. 742 do Decreto n°
6759/2009; Quanto à importação amparada pela DI no 09/1101476-9,
parametrizada em canal verde, argumenta que se encontra submetida às mesmas
legislações pertinentes às DI parametrizadas em canal vermelho; se correto o
entendimento de que estavam aquelas dispensadas de licenciamento, pela
mesma razão deve se aplicar a esta.
Por fim, conclui que o auto de infração, antes mesmo de ser improcedente, é nulo
de pleno direito, razão pela qual requer seja cancelado e arquivado.
É o relatório.
A DRJ julgou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário, conforme
se verifica da ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 15/12/2006, 16/03/2007, 20/08/2009
MULTA DO CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS IMPORTAÇÕES.
Aplica-se a multa do controle administrativo das importações, prevista no art.
169, inciso I, alínea b, do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, se a
mercadoria foi importada sem o licenciamento não automático, que exigia a
anuência da ANVISA, vinculada ao Ministério da Saúde.
Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.212 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19482.000008/2010-17
4
MULTA POR OMISSÃO DE INFORMAÇÃO DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-
TRIBUTÁRIA.
Aplica-se a multa prevista no art. 84, inciso I, da Medida Provisória 2.158- 35, de
24 de agosto de 2001, c/c com o art. 69, § 1o, da Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, se o importador informou incorretamente o destaque de
anuência da NCM.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada em 27/11/2018, a recorrente apresentou Recurso Voluntário em
20/12/2018, alegando como preliminar a prescrição intercorrente do crédito tributário e no
mérito, a impossibilidade de revisão aduaneira em declarações parametrizadas para o canal
vermelho de conferência.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Francisca Elizabeth Barreto, Relatora.
1. Da competência para julgamento do feito
Com base no artigo 65, do Anexo da Portaria MF no 1.634, de 2023, que aprovou o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, este colegiado é
competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende os requisitos regimentais para a sua
admissibilidade, pelo que o conheço.
3. Preliminar
3.1 Prescrição intercorrente
Afirma o recorrente que o Auto de Infração foi lavrado em 02/2010 e a impugnação
ocorreu em 03/2011, tendo a decisão da DRJ sido proferida apenas em 08/11/2018, após o
decurso de oito anos e oito meses. Nesses termos, a decisão violaria o artigo 1o, §1o, da Lei
9.873/99.
Apresenta jurisprudência e doutrina sobre o tema e pede que o Auto de Infração
seja cancelado.
Pois bem. Sem muitas delongas sobre esse tema, a questão que versa sobre a
possibilidade de aplicar a prescrição intercorrente, nos termos do art. 1o, §1o, da Lei no
9.873/1999, para matérias aduaneiras, já está pacificada neste Conselho através da Súmula CARF
no 11:
Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.212 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19482.000008/2010-17
5
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
A principal tese jurídica que embasa a referida súmula é a de que, se a exigibilidade
do crédito em discussão está suspensa, também se encontra suspensa a fluência do prazo
prescricional.
Tendo em vista que as Súmulas do CARF são de aplicação obrigatória pelos seus
membros, conforme artigo 85 do Ricarf, dela me valho para negar a preliminar suscitada pela
recorrente.
4. Mérito
4.1 Revisão Aduaneira para DI parametrizadas para o canal vermelho de
conferência aduaneira.
Como questão de mérito, o recorrente se apega principalmente a tese de que as
declarações que foram parametrizadas para o canal vermelho de conferência aduaneira não
podem sofrer revisão aduaneira após o seu desembaraço.
Defende que, por ter sido a declaração objeto de análise antes do seu
desembaraço, qualquer outra revisão superveniente constituiria modificação do critério jurídico e
que o lançamento dos tributos estaria consolidado após a liberação da mercadoria.
Afirma também que a Declaração que foi parametrizada para canal verde tampouco
poderia ser objeto de apreciação, por possuir a mesma classificação fiscal que as duas que foram
parametrizadas em canal vermelho e tiveram sua classificação confirmada com o ato do
desembaraço.
A tese do recorrente não deve prosperar. O controle aduaneiro nas chamadas zonas
primárias é realizado mediante gerenciamento de riscos para garantir a celeridade no fluxo de
mercadorias. Assim, apenas algumas declarações são direcionadas para os canais de conferência e
mesmo para estas, apenas alguns aspectos são relevantes de serem observados antes da liberação
da mercadoria.
De acordo com a Instrução Normativa SRF no 680, de 2006, o direcionamento das
Declarações de Importação para os canais de conferência pode ocorrer por diversos motivos:
Art. 21. Após o registro, a DI será submetida a análise fiscal e selecionada para um
dos seguintes canais de conferência aduaneira:
(...)
§ 1o A seleção de que trata este artigo será efetuada por gerenciamento de riscos,
com auxílio dos sistemas da RFB, e levará em consideração, entre outros, os
seguintes elementos:
I - regularidade fiscal do importador;
II - habitualidade do importador;
Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.212 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19482.000008/2010-17
6
III - natureza, volume ou valor da importação;
IV - valor dos impostos incidentes ou que incidiriam na importação;
V - origem, procedência e destinação da mercadoria;
VI - tratamento tributário; VII - características da mercadoria;
VIII - capacidade organizacional, operacional e econômico-financeira do
importador; e (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1759, de 13 de
novembro de 2017)
IX - ocorrências verificadas em outras operações realizadas pelo importador.

Já o artigo 24 esclarece que o responsável pelo despacho pode limitar a sua análise ao
tema determinado pelo gerenciamento de riscos.
Art. 24. A conferência aduaneira será iniciada depois do registro da DI e da
vinculação do dossiê prevista no § 1o do art. 19.
§ 1o O AFRFB responsável pelo despacho aduaneiro poderá limitar a conferência
aduaneira às hipóteses determinantes da seleção a que se refere o art. 21, nos
termos disciplinados em ato normativo da Coana.
Nesse sentido, não se pode admitir que após a liberação da mercadoria, a aduana
não possa mais realizar revisão dessas declarações, já que para garantir a fluidez do despacho, sua
atuação nesse momento é extremamente limitada.
Esse é o entendimento do STJ, conforme se verifica das ementas dos Resp
1.826.124 e REsp 1.201.845 abaixo transcritas:
Resp 1.826.124
PROCESSUAL
CIVIL.
ADUANEIRO.
TRIBUTÁRIO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282/STF. IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO - II.
CLASSIFICAÇÃO TARIFÁRIA. LANÇAMENTO. REVISÃO. AUTO DE INFRAÇÃO.
MULTA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 50, 138 E 139 DO DECRETO-LEI 37/66, E DOS
ARTS. 149 E 150, §4o DO CTN.
1. Afastado o exame do recurso especial pela alegada violação aos arts. 106 e 112,
do CTN, isto porque não prequestionadas as teses relativas à ausência de
tipicidade, a afastar o disposto no art. 526, do Decreto n. 91.030/85 (RA/85),
posto que teria importado a mercadoria com guia de importação, e relativas á
existência de boa-fé a impossibilitar a aplicação de multa, tendo em vista a falta
de prejuízo ao erário, e enquadramento nos casos descritos no Ato Declaratório
Normativo COSIT n. 10 em 16 de janeiro de 1997 (DOU 20/01/97). Nesses pontos
incide a Súmula n. 282/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando não
ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada".
2. Dentro do procedimento de despacho aduaneiro (entre a entrega da
declaração e o desembaraço aduaneiro) é dada uma primeira oportunidade ao
Fisco de, em 5 (cinco) dias úteis da conferência aduaneira, formalizar a exigência
Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.212 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19482.000008/2010-17
7
de crédito tributário e multas referentes à equivocada classificação da mercadoria
(art. 447, do Decreto n. 91.030/85 - RA/85; art. 50, do Decreto-Lei n. 37/66).
3. No entanto, essa primeira oportunidade não ilide a segunda oportunidade que
surge dentro do procedimento de "revisão aduaneira", que se dá após o
desembaraço aduaneiro onde o Fisco irá revisitar todos os atos celeremente
praticados no primeiro procedimento e, acaso verificada a hipótese, efetuará o
lançamento de ofício previsto no art. 149, do CTN. Este segundo procedimento
está sujeito aos prazos decadenciais próprios do crédito tributário e das multas
administrativas e fiscais correspondentes, consoante a letra do art. 150, § 4o do
CTN; arts. 138 e 139, do Decreto-Lei n. 37/66; e arts. 455 e 456, do Decreto n.
91.030/85 - RA/85.
4. A decadência do direito de o Fisco lavrar auto de infração para impor crédito
tributário e penalidade decorrentes do procedimento de importação somente
ocorrerá em 5 (cinco) anos contados da data do fato gerador ou da data da
infração (art. 150, § 4o do CTN e art. 139, do Decreto-Lei n. 37/66). Precedente do
extinto Tribunal Federal de Recursos - TFR: AMS. n. 113.701/SP, extinto TFR, Sexta
Turma, Rel. Min. Carlos Mário Velloso, julgado em 23.09.1987.
5. No caso dos autos, a data de entrada da mercadoria em solo pátrio se efetivou
em 16/08/1985 (data do fato gerador), enquanto que o autuado protocolou
impugnação administrativa contra o auto de infração em 17/11/88 (o que permite
verificar que o auto de infração foi lavrado anteriormente). Portanto, não
transcorrido o quinquênio previsto no art. 150, § 4o do CTN e no art. 139, do
Decreto-Lei n. 37/66.
6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.
Resp 1.826.124
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. DESEMBARAÇO ADUANEIRO. CANAIS VERMELHO E AMARELO.
REVISÃO. POSSIBILIDADE. MULTA DE OFÍCIO. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA.
1. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma
clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do
acórdão embargado.
2. Conforme estabelece o art. 638 do Decreto n. 6.759/2009 - Regulamento
aduaneiro -, "revisão aduaneira é o ato pelo qual é apurada, após o desembaraço
aduaneiro, a regularidade do pagamento dos impostos e dos de mais gravames
devidos à Fazenda Nacional, da aplicação de benefício fiscal e da exatidão das
informações prestadas pelo importador na declaração de importação, ou pelo
exportador na declaração de exportação".
3. A legislação que rege a matéria não vincula o direito do fisco de proceder à
revisão da regularidade do pagamento dos impostos a determinado tipo de canal
de conferência aduaneira ao qual a mercadoria foi submetida, quais sejam, canais
Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.212 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19482.000008/2010-17
8
de parametrização verde, amarelo, vermelho ou cinza, nos termos da Instrução
Normatiza SRF n. 680/2006. Precedentes.
4. Impõe-se o não conhecimento do recurso especial na parte em que as razões
divergem dos fundamentos constantes do acórdão recorrido, por deficiência de
fundamentação, especificamente no que se refere à multa de ofício.
5. Recurso especial parcialmente provido.
Assim, não há nulidade no procedimento de revisão aduaneira realizada pela
fiscalização nas DI direcionadas para o canal vermelho e também não há que se falar em
confirmação das informações da DI parametrizada para o canal verde com base nas informações
das DIs de canal vermelho, pelas mesmas razões.

4.2 Da multa aplicada pela falta de LI
Sobre esse tema, o único argumento do recorrente consiste em afirmar que o
entendimento da fiscalização de que a mercadoria precisaria de Licenciamento de Importação,
faria letra morta o artigo 8o, da Portaria Secex no 25, segundo o qual as importações brasileiras
seriam, regra geral, dispensadas de licenciamento.
Como se verifica, a recorrente não apresenta nenhum fato, explicação ou
argumento que justifique que a mercadoria importada não estaria sujeita ao licenciamento pela
ANVISA, conforme constatado pela RFB, com base nas RDC no 350/2005, 217/2006 e 81/2008.
Ora, o fato das importações, como regra geral, estarem dispensadas de
licenciamento não impede que existam exceções, expressamente definidas pelos órgãos de
controle administrativo.
No caso em tela, a fiscalização demonstrou claramente que as mercadorias
importadas se enquadram nas normativas da ANVISA que exigiam a sua anuência.
Já a recorrente nada trouxe em sua defesa. Assim, entendo que a exigência deve ser
mantida.
Conclusão.
Pelo exposto, voto por rejeitar a preliminar de prescrição intercorrente e, no
mérito, por negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto

Fl. 184
DF CARF MF
Original